Tribunal: TJSP
Processo: 2040706-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EXECUÇÃO – Penhora de bem imóvel – Alienação Judicial Eletrônica – Alegação de nulidade de intimação e falha na avaliação do bem – Rejeitada - Inexistência de irregularidade na avaliação efetivada pelo Oficial de Justiça - Nova perícia só teria lugar quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida ao julgador – Avaliação efetivada por agente de confiança do Juízo – Ausência de

Ementa:

*EXECUÇÃO – Penhora de bem imóvel – Alienação Judicial Eletrônica – Alegação de nulidade de intimação e falha na avaliação do bem – Rejeitada - Inexistência de irregularidade na avaliação efetivada pelo Oficial de Justiça - Nova perícia só teria lugar quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida ao julgador – Avaliação efetivada por agente de confiança do Juízo – Ausência de nulidade das intimações efetivadas – Inteligência do art.841, §3o, do CPC – Alegação de prejudicialidade que não merece acolhimento – Matéria já apreciada pelo juízo singular e que sequer houve recurso - Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040706-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que são agravantes
WILSON LUIS BERTATI e ELIZABETE DE FÁTIMA VEDELAGO, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2040706-93.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto no 45547
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45547
AGRV.No: 2040706-93.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRASSOL
AGTE. : WILSON LUIS BERTATI E OUTRA.
AGDOS. : BANCO DO BRASIL S/A.
*EXECUÇÃO
Penhora de bem imóvel
Alienação
Judicial Eletrônica Alegação de nulidade de intimação e
falha na avaliação do bem Rejeitada - Inexistência de
irregularidade na avaliação efetivada pelo Oficial de Justiça
- Nova perícia só teria lugar quando a matéria não parecer
suficientemente esclarecida ao julgador
Avaliação
efetivada por agente de confiança do Juízo Ausência de
nulidade das intimações efetivadas Inteligência do art.841,
§3o, do CPC Alegação de prejudicialidade que não merece
acolhimento Matéria já apreciada pelo juízo singular e que
sequer houve recurso - Decisão mantida - Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls.37/38 (Vistos. Objetivando a
rapidez
na
efetividade
do
processo,
bem
como,
considerando os termos do provimento CSM no 1625/2009,
que disciplina o Leilão Eletrônico tal como determinado
pelo artigo 879, II, do Novo Código de Processo Civil,
defiro
o
pedido
de
alienação
judicial
eletrônica....Int.), que deferiu o pedido de alienação
judicial eletrônica do bem penhorado, designando datas
para o primeiro e segundo leilões judiciais.
Sustentam que não houve observância à
regra prevista no art.841, §1o, do CPC, em relação à
intimação
dos
patronos
dos
executados
da
penhora
efetivada, ensejando a nulidade do ato. Alegam que há
nulidade na certidão de fls.212, que não mencionou os
patronos dos executados, violando a regra do art.236,
§1o, do CPC. Afirmam que o valor do imóvel informado na
avaliação feita pelo Oficial de Justiça não corresponde
ao valor de mercado. Informam que há conexão entre a
presente
ação
e
a
ação
revisional
n
0000195-08.2005.8.26.0358, que tramita na 3o Vara Cível
de Mirassol/SP, sendo que a mencionada ação declaratória
foi julgada procedente, havendo saldo credor em seu favor
de R$ 316.259,31, que já foi depositado pelo banco
agravado. Esclarecem que o valor levantado é suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2040706-93.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto no 45547
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
para quitar o débito aqui questionado. Pleiteiam a
concessão do efeito suspensivo. Requerem provimento ao
recurso.
É o relatório.
O
agravado
propôs
ação
de
execução
lastreada em contrato de empréstimo crédito pessoal no
valor
de
R$
13.469,00
(fls.65/66),
em
face
dos
agravantes, com emissão de nota promissória em garantia
(fls.67), que restou inadimplido.
Devidamente citados dos termos da ação, os
executados indicaram bens à penhora às fls.84, que foram
rejeitados
pelo
credor,
sendo
indicado
na
mesma
oportunidade o bem imóvel de matrícula n 9315, localizado
na cidade de Mirassol/SP (fls.86/88).
A
penhora
foi
efetivada,
porém,
foi
tornada insubsistente na ação de embargos de terceiro.
Os executados indicaram à penhora o bem
imóvel de matrícula no 4266 (fls.30/32), que restou
aceito pelo credor (fls.193), sendo lavrado o auto de
penhora (fls.261), e havendo sua avaliação e a intimação
dos executados dos termos da constrição (fls.262 e
fls.285).
Inexistindo impugnação à penhora, conforme
certidão de fls.286, o magistrado determinou a realização
da alienação judicial eletrônica e designou leiloeiro
oficial e datas para a venda do bem (fls.37/38).
É contra essa r. decisão que os executados
demonstram seu inconformismo, e em que pese seu
entendimento, a mesma merece ser mantida.
Inicialmente, cabe esclarecer, que não há
como reconhecer incorreção do laudo realizado pelo perito
judicial (fls.261), pois revestida de fé pública.
Para que seja desconsiderado um laudo
judicial, deve haver a juntada de elementos de prova que
infirme a avaliação feita pelo perito oficial.
O caput do artigo 873 do Código de
Processo Civil veda a possibilidade de realização de um
segundo
laudo,
excepcionadas
apenas
as
hipóteses
expressamente previstas em seus incisos, quais sejam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2040706-93.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto no 45547
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
quando se provar erro ou dolo do avaliador; quando se
verificar majoração ou diminuição do valor dos bens
posteriormente à avaliação; e, quando houver fundada
dúvida sobre o valor a ele atribuído.
Portanto, não verifico qualquer motivo
convincente capaz de descaracterizar o trabalho do
perito, sendo que a avaliação anexada às fls.354, não se
mostra suficiente para desqualificar a avaliação feita.

O laudo é elaborado por perito judicial da
confiança do juízo, que é auxiliar da justiça, nos termos
do artigo 156 e seguintes do Código de Processo Civil,
cujos laudos gozam de presunção relativa de veracidade e,
inclusive, responde por todas as informações que presta
ao juízo, nos termos do artigo 158 do mesmo diploma legal
e do artigo 342 do Código Penal, assim não merecem
prosperar simples impugnações desprovidas de elementos
concretos, corretos e convincentes capazes possam desabonar o valor atribuído ao bem por avaliação judicial.
A realização de nova perícia tem lugar
eventualmente
quando
a
matéria
não
parecer
suficientemente esclarecida ao julgador, o que não se
verifica no caso, pois o magistrado se deu por satisfeito
com o laudo e com os esclarecimentos prestados pelo
perito judicial, sendo certo que cabe apenas ao Juiz
avaliar a necessidade de sua realização (RT 829/245, JTJ
142/220, 197/90, 238/222)
Desse modo, a realização de nova perícia é
uma faculdade do juiz e não pode ser imposta pela parte.
“Como conseqüência do princípio da não
adstrição do juiz ao laudo na formação de seu
convencimento (CPC 436), a lei processual o autoriza,
como diretor do processo, mas não lhe impõe, determinar
realização de nova perícia” (STJ
4a Turma, REsp
24.035-2RJ,
rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo,
v.u.,
j.6.6.1995, DJU 4.9.1995, p.27834)
“A crítica do assistente técnico, por si
só, não possui o condão de provocar a realização de nova
perícia, ou de uma inspeção judicial, ainda mais quando
reconhecido pelas instâncias ordinárias tratar-se de
laudo bem elaborado e convincente” (STJ
3a T., Ag
46241, Rel. Min. Nilson Naves, j.14.1.1994, DJU 4.2.94)”
(Comentário ao artigo 437, Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2040706-93.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto no 45547
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Comentado, Nelson Nery Jr, 10a edição, Ed. RT.)
De tal sorte que o laudo apresentado por
perito de confiança do Juízo foi realizado de forma
adequada, não se justificando qualquer insurgência, tendo
se mostrado suficiente para o convencimento do magistrado, que é sua função precípua, descabendo
pretensão à realização de nova perícia de avaliação.
Quanto ao pedido de reconhecimento de
conexão entre a presente execução e a ação revisional de
cláusulas contratuais de no 0000195-08.2005.8.26.0358,
que tramita na 3a Vara Cível de Mirassol/SP, tal questão
já foi analisada pelo juízo singular e foi rejeitada,
conforme decisão de fls.121, que sequer foi alvo de
recurso.
Naquela decisão, o magistrado esclareceu
que não há que se falar em prejudicialidade, devendo-se
observar a regra descrita no artigo 784, §1o, do Código
de Processo Civil (antigo art.585, §1a).
O fato de possuírem atualmente condições
de quitar a obrigação não impede a realização dos leilões
já designados, sendo permitido aos mesmos participarem do
ato.
Por fim, em relação à alegada nulidade do
ato de intimação, percebe-se que os executados buscam
apenas tumultuar o prosseguimento da presente execução,
beirando a litigância de má-fé.
Isso
porque,
os
executados
foram
devidamente intimados da penhora efetivada, conforme
certidões de fls.262 e 285, sendo, portanto, inaplicável
a hipótese descrita no §1o, do art.841 do Código de
Processo Civil.
No caso, deve-se aplicar a regra do
art.841, §3o, do Código de Processo Civil que prevê:
“O disposto no §1o não se aplica aos casos
de penhora realizada na presença do executado, que se
reputa intimado”.
Comentando essa disposição, Daniel Amorim
Assumpção Neves leciona:
“Realizada a penhora, deve ser o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2040706-93.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto no 45547
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
intimado
do
ato
processual.
Havendo
litisconsórcio
passivo, todos devem ser intimados, ainda que o ato de
constrição tenha recaído em bens de apenas um ou alguns
deles (STJ, 4a Turma, REsp 576.148/ES, rel. Min. Aldir
Passarinho, j. 16/11/2010, DJe 01/12/2010). O ideal, em
termos de intimação da penhora, é realizá-la já no ato de
constrição judicial. Nesse sentido, inclusive, o art.
841, § 3o, do Novo CPC reputa o executado como intimado
se a penhora for realizada em sua presença. Na realidade,
tendo sido 'oficialmente' ou não intimado no ato de
penhora, ao estar presente, o executado tomou ciência da
constrição,
sendo
exatamente
esse
o
objetivo
da
intimação. Ocorre, entretanto, que nem sempre o executado
estará presente no momento da penhora e, nesse caso será
indispensável a intimação. Nesse ponto, o Novo CPC foi
bem ao excluir a regra que permite a dispensa de
intimação na hipótese de sua frustração (art. 652, § 5o,
do CPC/73). Essa dispensa era injustificável, e sua
supressão
pelo
atual
texto
deve
ser
fortemente
comemorada. Sempre houve preferência pela intimação do
executado por meio de seu advogado, o que é mantido pelo
art.
841,
§
1o,
mas
agora com uma novidade: a
possibilidade de a intimação ser realizada na sociedade
de advogados a que pertença o advogado do executado. Não
havendo advogado constituído, a intimação será pessoal,
de preferência, via postal (§ 2o)”. (Novo Código de
Processo Civil Comentado, JusPodivm, p.1339).
Portanto, existindo a intimação pessoal
dos executados dos termos da penhora, não há que se falar
em nulidade de intimação.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator